Tribunal: CARF
Processo: 10980.913470/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.913470/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.508 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
BALFLEX BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2005
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA
PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Cabe ao sujeito passivo que teve declaração de compensação não homologada
demonstrar e provar que possui o direito creditório líquido e certo que objetiva
aproveitar.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paula Santos de Abreu que votavam pela
conversão do julgamento em diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10980.913471/2009-93,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.913470/2009-49
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913470/2009-49

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o Acórdão no
1402-004.505, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento a quo, que negou provimento à
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte, mantendo o Despacho
Decisório que NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada, considerando a improcedência
do crédito informado no PER/DCOMP, pois o pagamento informado como origem do crédito foi
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, “não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente afirma que se exige
(Sistema PER-DCOMP) a alocação de um DARF ‘correlato’, se é que se pode assim afirmar, ao
Saldo Negativo apurado em 31 de dezembro. Assim sendo, não resta dúvida de que tal exigência
incoerente acaba por induzir em erro o contribuinte”; que, por erro, ao invés de informar o
crédito constava da DIRPJ do ano-calendário em questão, utilizou-se erroneamente de DARF,
ou seja, que ao invés de informar saldo negativo como sendo crédito, informou o DARF, como
pagamento indevido a maior.
Afirma que tentou retificar o referido PER/DCOMP, sem sucesso, pois o
programa respectivo impede tal tipo de retificação.
Ao seu turno, a DRJ a quo proferiu o Acórdão, ora recorrido, em que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, com o entendimento que não se trata de um
erro pontual em um determinado campo do PER/DCOMP, mas sim, uma alteração que
descaracterizaria por completo todo o pedido, ou seja, a contribuinte requer a retificação total do
PER/DCOMP, o que não é possível nessa fase processual.
Inconformado com a decisão a quo, a recorrente apresentou recurso voluntário em
que apresenta as seguintes razões para a reforma do acordão recorrido:
 A supremacia, no âmbito administrativo, da verdade real sobre a verdade
formal, pois em situação idêntica à presente, buscou a tutela jurisdicional do
Estado ) e obteve o reconhecimento do seu direito à homologação de PER-
DCOMPs quando materialmente amparados por créditos existentes e
suficientes, nos casos em que a única razão para a não-homologação
pretendida pelo FISCO tenha sido o equívoco na escolha dos formulários
adequados.
 O fundamento adotado pela Digníssima Turma a quo já foi apreciado pelo
Poder Judiciário justamente em relação à recorrente e já foi devidamente
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913470/2009-49

afastado, com a consequente homologação dos PER/DCOMP em situação
idêntica.
 Não homologar este PER/DCOMP, por razão de índole flagrantemente
formalista, representará a evidente violação do direito da contribuinte,
conforme assegurado pelo artigo 74 da Lei 9.430/1996.
 Importante, para o presente caso, a despeito da formalidade, é a verificação do
montante de crédito de IRPJ efetivamente apurado e a sua inquestionável
utilização imediata para a quitação de parcela da Estimativa Mensal de IRPJ,
para que se prestigie a materialidade em contraposição às formalidades do
procedimento.
 Anexa-se ao presente Recurso Voluntário cópia do Laudo Pericial produzido
no âmbito da Ação Judicial no. 5004103-16.2010.404.7000/PR (Evento 169 –
Anexo 2), por meio do qual se verifica a existência e suficiência do crédito
oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário em questão.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913470/2009-49

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.505, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo
pelo qual dele conheço.
Do Mérito
Conforme o relatório, no presente caso, a contribuinte quer que o
PER/DCOMP seja retificado passando o crédito de Pagamento Indevido
ou a Maior de IRPJ Estimativa para Saldo Negativo de IRPJ.
O pedido de compensação não cumpriu todos as normas e requisitos
exigidos pela Receita Federal, pois , por intermédio do despacho
decisório, não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento
informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para
quitação de débito da contribuinte, “não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
A contribuinte em sua manifestação alega que “... por erro, ao invés de
informar que o crédito do sujeito passivo constava da Declaração de
Imposto de Renda do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 139.105,23
(cento e trinta e nove mil, cento e cinco reais e vinte e três centavos),
(cópia da Ficha 12A DIPJ em anexo), utilizou-se erroneamente do
DARF, caracterizado no Despacho Decisório, no valor de R$ 49.977,17
(quarenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e dezessete
centavos), pago no ano de 2005, o qual compõe o valor do Saldo
Negativo acima informado, supôs o contribuinte pudesse ser informado
como fonte do crédito compensado”, ou seja, ao invés de informar o
Saldo Negativo como sendo o crédito, informou o DARF, como
pagamento indevido a maior.
No presente caso, o contribuinte quer que o PER/DCOMP seja retificado
passando o crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ
Estimativa para Saldo Negativo de IRPJ.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913470/2009-49

A Instância a quo indeferiu a solicitação do contribuinte, pois entendeu
que a retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de
inexatidões materiais cometidas no seu preenchimento, da forma
prescrita na legislação tributária vigente e somente para as declarações
ainda pendentes de decisão administrativa na data da sua apresentação.
No recurso voluntário, a Recorrente alega a supremacia, no âmbito
administrativo, da verdade real sobre a verdade formal, pois em situação
idêntica à presente, buscou a tutela jurisdicional do Estado ) e obteve o
reconhecimento do seu direito à homologação de PER-DCOMPs quando
materialmente amparados por créditos existentes e suficientes, nos casos
em que a única razão para a não-homologação pretendida pelo FISCO
tenha sido o equívoco na escolha dos formulários adequados.
Relata que o fundamento adotado pela Digníssima Turma a quo já foi
apreciado pelo Poder Judiciário justamente em relação à recorrente e já
foi devidamente afastado, com a consequente homologação dos
PER/DCOMP em situação idêntica.
Afirma que não homologar este PER/DCOMP, por razão de índole
flagrantemente formalista, representará a evidente violação do direito da
contribuinte, conforme assegurado pelo artigo 74 da Lei 9.430/1996.
Defende a importância, para o presente caso, a despeito da formalidade,
a verificação do montante de crédito de IRPJ efetivamente apurado, no
ano calendário 2005, DIPJ 2006, no montante de R$ 139.105,23 e a sua
inquestionável utilização imediata para a quitação de parcela da
Estimativa Mensal de IRPJ de FEVEREIRO/2006, no valor de R$
37.073,39, para que se prestigie a materialidade em contraposição às
formalidades do procedimento.
Anexa-se ao presente Recurso Voluntário cópia do Laudo Pericial
produzido no âmbito da Ação Judicial no. 5004103-16.2010.404.7000/PR
(Evento 169 – Anexo 2), por meio do qual se verifica a existência e
suficiência do crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005.
Não assiste razão à recorrente em seus argumentos, pois além da
impossibilidade de se retificar o PER/DCOMP passando o crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ Estimativa para Saldo Negativo
de IRPJ, não houve a comprovação da formação do saldo negativo
conforme demonstrado a seguir.
Entende-se que cópia do Laudo Pericial produzido no âmbito da Ação
Judicial no. 5004103-16.2010.404.7000/PR (Evento 169 – Anexo 2), não
comprova a existência e suficiência do crédito oriundo de Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário 2005.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913470/2009-49

O suposto saldo negativo do ano-calendário 2005 é formado por
compensações, pagamentos, retenções na fonte, contudo não trouxe a
recorrente a cópia da DIPJ, comprovantes de pagamentos, comprovantes
de retenção na fonte, comprovação de oferecimento da receita à fazenda
das retenções efetuadas.
Entende-se que cabia à recorrente, trazer provas, lastreadas em
lançamentos contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis
de conta no ativo do IRPJ a recuperar, a expressão deste direito em
balanços ou balancetes, os Livros Diário e Razão, LALUR, etc., tudo de
forma a ratificar o indébito pleiteado.
Os documentos que comprovam o crédito alegado pela recorrente
deveriam ter sidos apresentados na impugnação, a apresentação em
momento posterior deve atender as requisitos previstos no Art. 16, § 4o e
5o, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913470/2009-49

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
A jurisprudência do CARF, em atendimento ao princípio da verdade
material, tem apreciado provas trazidas no recurso voluntário, avaliando-
as no caso concreto, contudo no presente processo não foram trazidas a
documentação comprobatória do alegado crédito de pagamento a maior
de IRPJ.
Conclui-se que não há que como se aplicar o princípio da verdade
material no presente caso, pois os documentos comprobatórios não foram
apresentados nem na impugnação nem no recurso voluntário, nem
posteriormente ao recurso, logo deve ser indeferido o requerimento da
recorrente.
A recorrente, que possui o ônus da prova, não demonstra a liquidez e
certeza do crédito que afirma possuir, requisitos exigidos pelo artigo 170
do Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966).
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital